Tribunal: TJSP
Processo: 1029584-16.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos à execução – Cédula de Produto Rural – Garantia de Pagamento – Compra e venda – Defensivos agrícolas – Contrato de distribuição de mercadorias – Compensação de valores – Excesso de Execução – Indenização – Art. 940 do Código Civil – Cerceamento de defesa.

1 – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2 – Não havendo nenhum indício

Ementa:
Embargos à execução – Cédula de Produto Rural – Garantia de Pagamento – Compra e venda – Defensivos agrícolas – Contrato de distribuição de mercadorias – Compensação de valores – Excesso de Execução – Indenização – Art. 940 do Código Civil – Cerceamento de defesa.

1 – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2 – Não havendo nenhum indício de celebração de contrato de distribuição de defensivos agrícolas entre a empresa devedora e a credora, fornecedora de tais produtos, bem como, restando demonstrada a aquisição de tais insumos pela devedora com a finalidade de revenda, não há como compensar o saldo devedor decorrente de tal contrato, que envolve compra e venda, com as mercadorias vendidas, estocadas no estabelecimento da compradora.

3 – A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado em demanda judicial, na conformidade do art. 940 do CC, depende de demonstração de comportamento malicioso do pretenso credor (Súmula 159 do STF).

Embargos parcialmente procedentes. Recurso improvido.